Tribunal: STF
Processo: Rcl 43599
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL: INÉRCIA DO RECLAMANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.